Tribunal: STF
Processo: RHC 168948
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º e 3º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Federal de São Paulo, no processo nº 0004523-34.2011.4.03.6181, condenou o recorrente a 3 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, ante o cometimento do crime versado no artigo 288 (associação criminosa) do Código Penal. Fixou a pena-base em 3 anos, considerado o piso de 1 e o teto de 3 anos previstos para o tipo. Assentou negativas as circunstâncias relacionadas aos contornos do crime – prática de furtos qualificados mediante clonagem de cartões –, às consequências, aludindo ao prejuízo de R$ 6.000.000,00 causado a instituições financeiras, e os antecedentes. 
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 420.043. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O recorrente sustenta a desproporcionalidade da pena-base, afirmando adequado o acréscimo de 1/6. Argui cabível o regime aberto. Aduz inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, a readequação da pena-base, implementando-se o aberto.
    2. O Juízo, ao fixar a pena-base em 3 anos, considerado o piso de 1 e o teto de 3, referiu-se aos contornos do crime, às consequências e aos maus antecedentes. Levou em conta o artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 3 anos de reclusão – e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o semiaberto. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator